Tribunal: STF
Processo: RHC 241133
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.68) interposto contra acórdão proferido no HC 732.116/SC, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 59): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. EVENTUAIS DIFICULDADES ESTRUTURAIS INAPTAS A OBSTAR A APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No termos da orientação desta Corte, "na proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual" (HC 202.928/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 08/09/2014). 



    2. Dessa forma, não há cerceamento de defesa decorrente da negativa de oitiva de testemunha não arrolada oportunamente, por preclusão temporal. Precedentes. 



    3. Ao requerer, de forma genérica, a produção da prova testemunhal, a Defensoria Pública não ressalvou a existência de eventual impedimento de contato com o Réu, tampouco dificuldades estruturais a impedir que, no momento procedimental adequado, fosse apresentado o rol de testemunhas. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Narra o recorrente que: (i) o acórdão do STJ é ilegal porque deixou de reconhecer nulidade decorrente da não aceitação do rol de testemunhas apresentado pela defesa, o que se revela como nítido cerceamento de defesa; (ii) o indeferimento da prova testemunhal causou efetivo prejuízo ao paciente; (iii) as referidas testemunhas têm o potencial de trazer elementos relevantes para a resolução do caso, que podem inclusive ensejar a absolvição do paciente; e (iv) a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação dentro do prazo legal, ocasião em que pugnou pela produção de prova posterior, tendo em vista as notórias dificuldades estruturais enfrentadas pela instituição. 



    À vista do do exposto, requer a reforma do acórdão proferido pelo STJ, para “reconhecer a nulidade decorrente da não aceitação do rol de testemunhas apresentado pela defesa, a fim de que esse possa incidir em prova oral favorável ao paciente, por ocasião da audiência de instrução” (eDOC 68, p. 5). 



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Calha transcrever, de início, a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública (eDOC 15):



    “Sem delongas, INDEFIRO o pedido de arrolamento extemporâneo das testemunhas pela Defensoria Pública, uma vez que, conforme dicção do art. 396-A do Código de Processo Penal, é na resposta à acusação que o rol deve ser apresentado. 



    Ademais, a prerrogativa funcional da Defensoria Pública do gozo de prazo em dobro mostra-se suficiente para as diligências necessárias para contato com o assistido para tratar da imputação da denúncia, razão pela qual eventual argumento de falta de estrutura e de pessoal para tanto (ainda que pertinente), não deve se sobrepor ao sistema jurídico vigente, mas sim à gestão central do referido órgão que deve prover os meios para a efetiva prestação da assistência jurídica aos assistidos pela Defensoria Pública.” (grifei)



    No writ impetrado perante o Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada, porquanto a Defensoria Pública, “Devidamente intimada, inclusive com a duplicidade de prazo que lhe é conferida, foi ofertada a resposta à acusação (Evento 27), sem a indicação de testemunhas a serem ouvidas, isso em 24-09-2020”, de modo que “precluiu o direito de a defesa arrolar testemunhas, tendo em vista que deveria tê-lo feito no prazo estipulado pela lei” (eDOC 21, p. 1-3 - grifei).



    O entendimento das instâncias de origem foi chancelado pelo STJ, sob a justificativa de que, “consoante jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, não há cerceamento de defesa decorrente da negativa de oitiva de testemunha não arrolada oportunamente, por preclusão temporal” (eDOC 59, p. 3). 



    Com efeito, é de se observar que as referidas decisões encontram-se em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que caminha no sentido de que “Cabe à defesa arrolar, na resposta à acusação, as testemunhas que pretende ouvir, surgindo inoportuno fazê-lo em momento posterior – artigo 396-A do Código de Processo Penal” (HC 178.700, Rel. Min. Marco Aurélio - grifei). Em igual sentido:



    “EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Condenação transitada em julgado. Rol de testemunhas da defesa. intempestividade. Jurisprudência do Supremo tribunal federal (STF). 



    1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 



    2. Não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que está alinhado com o entendimento do STF no sentido de que cabe à defesa arrolar, na resposta à acusação, as testemunhas que pretende ouvir, surgindo inoportuno fazê-lo em momento posterior – art. 396-A do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 200154 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,DJe 01-07-2021 - grifei)



    Ademais, conforme assentado pelo TJ/SC, no caso dos autos, a defesa “não comprovou o prejuízo que o indeferimento do rol poderia ocasionar ao paciente/acusado, o que impede o reconhecimento de qualquer nulidade” (eDOC 21, p. 3).



    Registro, nesse sentido, que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Como se evidenciou a ausência de prejuízo, a nulidade não merece ser proclamada. 



    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Intimem-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente